Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706438-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA - EPP AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA DE TRÂNSITO - CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA DE TRÂNSITO LTDA - EPP em face da decisão ID 15056356 que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DF. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que se trata de entidade privada credenciada junto ao Detran/DF, ora agravado, para a realização de exames de aptidão física e mental, além de avaliação psicológica, para obtenção e renovação de carteira nacional de habilitação. Afirma que foi realizada fiscalização em suas dependências, tendo sido apurada a existência de avaliações psicológicas assinadas por Ylano Garney Mendes da Silva não corrigidas, mas com a declaração de apto. Informa que diante de tal fato foi instaurado procedimento administrativo objetivando a cassação do credenciamento do referido psicólogo e da clínica, tendo sido facultada a apresentação de defesa pela clínica agravante e pelo citado profissional. Expõe que houve despacho do chefe do Núcleo de Psicologia do Trânsito solicitando o bloqueio imediato das atividade da autora até a análise da equipe de fiscalização in loco e tal pedido foi autorizado pelo Gerente de Saúde. Aduz que interpôs recurso administrativo com fundamento na incompetência da autoridade praticante do ato e violação do contraditório e ampla defesa, tendo o réu informado a convalidação do ato administrativo pelo Diretor Geral, bem como que as partes tiveram a chance de se manifestar nos autos, sem desrespeito ao contraditório e ampla defesa, mantendo a decisão. Alega, assim, que há nulidade da decisão administrativa por ter sido o processo instaurado por agente público incompetente, bem como por violação ao contraditório e ampla defesa. Defende que a convalidação do ato administrativo somente é viável quando o vício existente é relativo, sendo que há nulidade absoluta no processo administrativo instaurado, bem como quando não afetar interesse de terceiro. Ressalta que a suspensão de suas atividades, bem como a penalidade de cancelamento das autorizações de forma ilegal e arbitrária, ocasionam graves e imediatos danos irreparáveis ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que lhe seja assegurado o direito de continuar a execução de suas atividades suspensas por decisão primária do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, bem como seja vedada a realização de ato executório da punição aplicada até o julgamento da ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 15056351). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Os argumentos trazidos pela agravante não se revelam capazes de afastar a presunção de legalidade que é própria dos atos administrativos. Não se verifica, a priori, qualquer impedimento à convalidação do ato administrativo questionado, seja porque este ocorreu no interesse da própria Administração, seja porque não se verifica qualquer prejuízo a terceiros. Embora a agravante sustente que a convalidação importaria em prejuízo a terceiros, este não foi apontado objetivamente em suas razões recursais. A alegada subversão do instituto não pode ser considerada prejuízo de terceiro alheio ao procedimento administrativo. De igual modo, não se constata violação à ampla defesa e ao contraditório por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais, mormente porque a aplicação de penalidade em desfavor da agravante não foi baseada nos fundamentos do Psicólogo Ylano Gardney, que em sua defesa atribuiu a responsabilidade à agravante. Cumpre destacar que a controvérsia instaurada, por envolver a satisfação do próprio mérito da ação, merece uma análise detalhada, devendo ser colhida a manifestação da parte adversa, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa. Assim, a ausência do requisito impede a concessão do pedido liminar. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto ainda não foi citada. I. Brasília-DF, 20 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora